Tribunal: STF
Processo: RHC 55813
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRONUNCIA QUE DEIXA DE REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO
RÉU, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DO FATO. PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES COMPROVADOS. CRIME QUE NÃO INFIRMA TAIS PRESSUPOSTOS.
DIREITO DO ACUSADO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL
DO JÚRI. LEI 5.941, DE 22/11/1973. RECURSO PROVIDO PARA A CONCESSÃO
DO HABEAS CORPUS.